Tribunal: STF
Processo: ARE 693766
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Ação civil pública. Loteamento urbano. Condomínio fechado. Livre acesso às vias internas. Possibilidade condicionada, conforme legislação infraconstitucional, municipal (Lei n. 11.235/96) e termo de concessão de uso n. 01/96. 3. Inadmissibilidade do recurso extraordinário. 4. Necessidade do reexame prévio da legislação local. Óbice da Súmula 280. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.